Tribunal: STF
Processo: ARE 1444197
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CANDIDATA ELIMINADA NA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCORRER ÀS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA AVOCADA. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PMCE. ELIMINAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. AUTODECLARAÇÃO NÃO VALIDADA. NOTA SUFICIENTE. AMPLA CONCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. AMPLA CONCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cuidam os autos de apelações cíveis manejadas contra sentença que permitiu que a parte autora fosse reintegrada ao concurso público para Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 01/2021, na lista reservada à ampla concorrência, a despeito de eliminação na fase de heteroidentificação racial. 



    2. Afigura-se plausível a pretensão da parte autora de ser reintegrada ao concurso público para Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 01/2021, eis que aprovada, na prova objetiva, dentro portanto da cláusula de barreira instituída pelo edital do concurso.



    3. O art. 1º, §3º da Lei Estadual nº 17.432/2021 dispõe que o candidato negro concorrerá concomitantemente tanto às vagas reservadas, quanto às destinadas à ampla concorrência. Assim, aparentemente, a exegese correta do art. 2º, §2º da mesma lei e da cláusula 7.4 do Edital nº 01/2021-SSPDS é no sentido de que a não-validação da autodeclaração desclassifica o candidato apenas no concurso para as vagas reservadas aos candidatos negros/pardos, sendo permitida sua permanência no concurso de ampla concorrência, se obtida nota suficiente, à luz da cláusula de barreira. 



    4. Esta parece ser a interpretação mais correta também porque, do contrário, candidatos que se identificam como negros/pardos sentir-se-iam desestimulados a pleitear a reserva de vaga, ante o risco de eventual resultado desfavorável na etapa de heteroidentificação acarretar a sua eliminação total do certame, ainda que obtivessem nota suficiente para a ampla concorrência. Em outras palavras, candidatos negros/pardos poderiam sentir-se propensos a abdicar do direito de concorrer às vagas reservadas, diante da possibilidade de sua autoidentificação racial, se porventura não validada, resultar na sua exclusão geral do concurso. 



    5. Certamente, não é este o propósito das políticas afirmativas, que buscam o resgate das identidades raciais politicamente invisibilizadas e à reparação histórica das categorias oprimidas pelo racismo, aumentando a participação em espaços estruturalmente segregados pelo viés da raça de indivíduos racializados por este sistema. Nesse trilhar, o sucesso da medida depende, primeiramente, de que as pessoas negras/pardas sintam-se encorajadas a assumirem-se como tais, ao passo que a etapa de heteroidentificação importante instrumento de prevenção de fraudes deve compatibilizar-se com esse desiderato, sem reduzir, ademais, indevidamente a competitividade do certame. 



    6. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida” (fls. 18-19, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República, a Súmula Vinculante n. 10 e o Tema 485 da repercussão geral, ao argumento de que “não há qualquer vício na eliminação de candidato que afirmar falsamente estar incluído nas cotas destinadas a pessoas negras (pretos e pardos)” (fl. 7, e-doc. 6). 



    Sustenta que “somente pela submissão da matéria ao plenário da corte se faria possível a declaração de sua inconstitucionalidade e, como tal procedimento não foi observado pelo Tribunal local ao afastar implicitamente a aplicação de dispositivo válido, cuja matéria inclusive já foi apreciada positivamente pelo STF” (fl. 11, e-doc. 6).



    Assevera ter havido “interferência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, substituindo, pelo seu, o entendimento da banca examinadora que, após avaliação de suas características fenotípicas, eliminou o candidato considerando não ser este beneficiário legítimo do direito às cotas” (fl. 13, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 285, 356 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à suficiência da menção ao Tema de Repercussão Geral para que se considerem prequestionados os dispositivos da CF/88” (fl. 5, e-doc. 9).



    Argumenta ser “nítida a desnecessidade de reanálise de fatos e provas ou mesmo das cláusulas do edital, posto que não há controvérsia acerca da existência da fase de heteroidentificação para o ingresso no cargo público de perito da PM/CE. A etapa do certame existe e foi reconhecida e consignada em todas as decisões proferidas até o presente momento” (fl. 7, e-doc. 9).



    Pede “seja recebido e processado o presente agravo, sendo, ao final, dado-lhe integral provimento, para o fim de determinar o conhecimento e consequente provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 485 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 632.853, relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, discutiu-se o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.



    Na espécie vertente, trata-se de anulação do ato administrativo que ensejou a eliminação da candidata do concurso público, por não reconhecê-la como parda na fase de heteroidentificação, tendo o Tribunal de origem concluído que “a certamista (...) obteve nota suficiente para concorrer na ampla concorrência” (fl. 21, e-doc. 4). 



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de afirmar a competência do Poder Judiciário para exercer controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.280.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE CARGO DIVERSO DAQUELE DE QUE É TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. (...) III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (RE n. 559.114-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14.4.2011). 



    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência de lei com fundamento constitucional. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A autora postulou a anulação do ato de eliminação do certame, a fim de que fosse assegurado o direito de prosseguir nas demais fases, nas vagas destinadas à ampla concorrência. Com efeito, afigura-se plausível a pretensão da parte autora de ser reintegrada ao concurso público para Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 01/2021, uma vez que aprovada, na prova objetiva, figurando na 208ª posição, dentro portanto da cláusula de barreira instituída pelo edital do concurso. Isto é, a certamista autodeclarada parda, mas não reconhecida como tal na fase de heteroidentificação, obteve nota suficiente para concorrer na ampla concorrência. Nesse trilhar, percebe-se também o provável direito da autora de concorrer senão às vagas reservadas às candidatas pardas ao menos àquelas destinadas à ampla concorrência, pois o art. 1º, §3º da Lei Estadual nº 17.432/2021 dispõe, de maneira inequívoca, que o candidato negro concorrerá concomitantemente tanto às vagas reservadas, quanto às destinadas à ampla concorrência: (...) O normativo espelha, assim, o art. 3º da Lei Federal nº 12.990/2014, que trata da reserva de vagas para candidatos negros no âmbito de concursos para a administração pública federal: (...) É bem verdade que o art. 2º, da Lei Estadual nº 17.432/2021 e a cláusula 7.4 do Edital nº 01/2021-SSPDS dispõem que o candidato cuja autodeclaração não for validada será eliminado do concurso: (...) Todavia, os dispositivos devem ser interpretados de acordo com o art. 1º da mesma Lei, que, como visto acima, permite a concorrência simultânea às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas. Essa é, aparentemente, a exegese correta do art. 2º, §2º da Lei Estadual nº 17.432/2021 e da cláusula 7.4 do Edital nº 01/2021-SSPDS, no sentido de que a não-validação da autodeclaração desclassifica o candidato no concurso apenas para as vagas reservadas aos candidatos negros/pardos, sendo permitida sua permanência no concurso na ampla concorrência, se obtida nota suficiente, à luz da cláusula de barreira. Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios: (...)” (fls. 21-23, e-doc. 4). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.200.804-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.239.290-AgR, Relator o Ministro Dias Toffli, Plenário, DJe 3.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.209.634-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    Confira-se também, nesse sentido, a decisão monocrática proferida no ARE n. 1440157, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.6.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora